Tribunal: CARF
Processo: 13074.720368/2020-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS DELSON SANTIAGO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-20

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13074.720368/2020-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.147 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
YANK'S ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO EMBASADO EM DOCUMENTOS E LIVROS
CONTÁBEIS. LANÇAMENTO VÁLIDO.
Para se desconstruir lançamento fiscal, deverão ser apontados valores lançados
sem embasamento fático, alegações vagas e sem especificar quais lançamentos
não foram embasados em provas, não podem desconstituir o Auto de Infração.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA
75%
POSSIBILIDADE.
NÃO
POSSUI
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu, Lei no 9.430/1996 no seu Art. 44 Inc. I.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
das alegações de inconstitucionalidade, bem como em rejeitar a preliminar de nulidade, e, quanto
ao mérito, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13074.720368/2020-28
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.147 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13074.720368/2020-28

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Relator), Mariel Orsi Gameiro, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, e Paulo Régis
Venter (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 14-18.134 - Turma
da DRJ/RPO, da sessão realizada em 14/01/2008, quando a turma acordou, por unanimidade de
votos, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade.
Por bem descrever os fatos, adoto relatório proferido na decisão de primeira
instância:
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado foi apurada
falta de recolhimento do IRRF sobre trabalho sem vínculo de emprego (Código
0588), sobre aluguéis e royaities pagos a pessoa jurídica (Código 3208), sobre
comissões e corretagens pagas a pessoa jurídica (Código 8045) e sobre
remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica (Código
1708), para diversos fatos geradores ocorridos nos anos de 2004 e 2005, razão
pela qual foi lavrado o auto de infração de fls. 07-11, com imposição de multa
de oficio de 75% sobre os créditos tributários lançados. Apurou-se, ainda, falta
de retenção na fonte de COFINS, CSLL e PIS sobre pagamentos efetuados por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas de direito privado, relativo a vários
fatos geradores ocorridos no ano de 2004, de modo que foram lavrados os autos
de infração de COFINS (fls. 18-19), de CSLL (fls. 22-24) e de PIS (fls. 27-28),
com imposição de multa de ofício de 75% sobre os créditos tributários lançados.
2. Conforme descrito pela autoridade autuante no "Relatório Fiscal" de fls. 31-
35, foram constatadas discrepâncias entre os valores escriturados no Livro
Razão, correspondente aos anos-calendário 2004 e 2005, e os valores
informados na DIRF e declarados na DCTF ou pagos mediante DARF. Quando
intimado, o contribuinte não justificou as divergências apontadas e tampouco
apresentou a documentação que deu base aos lançamentos contábeis relativos à
retenção de tributos. Em consequência, foram apurados os créditos tributários
devidos, tomando-se como base os valores escriturados no Livro Razão. Dos
valores apurados, foram deduzidos os montantes já pagos/declarados, lavrando-
se os autos de infração para exigir as diferenças constatadas, com imposição de
multa de ofício de 75%.
3. Inconformado com a autuação, da qual foi devidamente cientificado em
19/10/2007, o contribuinte apresentou, em 14/1 1/2007, as impugnações de fls.
162-182 (PIS), fls. 192-212 (CSLL), fls. 222-243 (IRRF) e fls. 254-274
(COFINS), na qual deduz as alegações a seguir resumidamente discriminadas:
3.1. Invoca o impugnante diversos dispositivos constitucionais, como o art. 1°,
III, o art. 2°, I, o art. 50, II, XXXIV, "a" e "h" e LIV, o art. 37, "caput", e
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.147 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13074.720368/2020-28

conclui que enfrenta dificuldade para elaborar sua defesa. Menciona, ainda, o
art. 142 do CTN, para reforçar a necessidade de motivação do ato
administrativo de lançamento, sob pena de invalidade. Assevera que a
autoridade autuante não demonstrou a ocorrência dos fatos jurídicos tributários.
3.2. A utilização da taxa Selic para fins de cálculo de juros moratórios é
inconstitucional por violar os princípios da legalidade, da anterioridade e da
indelegabilidade de competência tributária. O art. 13 da Lei 9.066/95 não
prescreve a forma de cálculo da Selic, de modo que sua utilização em matéria
tributária viola o princípio da legalidade estrita, já que há aumento de tributo
sem previsão em lei. O cálculo da taxa Selic é delegado indevidamente a ato do
Banco Central, que segue as oscilações naturais do mercado financeiro. Isso
viola o princípio da indelegabilidade de competência tributária. Nos termos do
art. 161, § 10, do CTN, a lei ordinária só pode fixar juros moratórios em
patamar igual ou inferior a 1%. Apenas lei complementar poderia extrapolar
este limite. O art. 193, § 30, da Constituição Federal, a despeito de ser norma de
eficácia limitada ou contida, de caráter programático, estabelece um dever para
o legislador ordinário e condiciona a legislação futura, com a conseqüência de
serem inconstitucionais as leis ou atos que com ele conflitem. A taxa Selic tem
natureza de juros remuneratórios, não podendo ser utilizada como sucedâneo
dos juros moratórios. Aponta o impugnante diversos julgados, administrativos e
judiciais, que corroboram suas alegações.
3.3. A multa deve respeitar a proporcionalidade entre o dano e o ressarcimento,
proporção esta desrespeitada nos autos de infração lavrados. A jurisprudência
reconhece que falta razoabilidade na imposição ao contribuinte de multa de
75% do crédito tributário apurado, apenas em razão do não recolhimento do
tributo. Reconhece, ademais, o caráter confiscatório da multa aplicada neste
percentual, em ofensa à regra inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal.
A multa não pode adentrar o direito subjetivo fundamental de propriedade. As
multas aplicadas devem ser afastadas ou, caso assim não se entenda, devem ser
reduzidas ao percentual de 20%, tendo em vista a jurisprudência firmada no
STJ.
3.4. Por fim, pede o impugnante que o lançamento seja extinto.

O acórdão da instância anterior decidiu da seguinte forma: “Afastou a preliminar
de nulidade, e no mérito para que não seja dado provimento à impugnação.”
A impugnante foi cientificada da decisão em 15/05/2008 (fl. 316). Acontece que,
em 29/10/2008, fls. (440 e seguintes) juntou petição para que fosse declarada a nulidade da
intimação referente a ciência da Decisão da Proferida pela DRJ, visto ter ocorrido vício nesta
ciência, (fls.434 e seguintes). A unidade de origem tornou nula a ciência anterior, acontecendo
ciência válida apenas no dia 15/04/2009. A Recorrente protocolou recurso voluntário em
07/05/2009.
No recurso protocolado, suscitou preliminar de nulidade por vício no lançamento,
requereu no mérito, que seja declarada a multa de 75% como sendo confisco, além de requerer
que seja declarada a inconstitucionalidade da aplicação da taxa Selic.
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.147 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13074.720368/2020-28

Em 16/10/2012, a através da Resolução 2202-000.333 – 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária, referente Processo no 11444.000674/2007-96, em razão de se está discutindo, num
mesmo processo, tributos de competência de mais de uma Seção do CARF, fls (554 a 566).
Em 15/01/2020, através da Resolução 1002-000.149 – 1a Seção de Julgamento / 2a
Turma Extraordinária, solicitou que os Tributos PIS e COFINS fossem apartados e enviados para
julgamento pela Seção competente, fls. (567 a 573).

Voto
(documento assinado digitalmente)
Conselheiro, Carlos Delson Santiago, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Preliminarmente o recorrente pugnou pela nulidade do Auto de Infração, alegando
Vício insanável, alegou o seguinte: “(...)ao constituir o crédito tributário fazê-lo de modo que
fiquem demonstrados os fatos que ensejaram o ato administrativo.” Em suma, que faltou constar
no Auto de Infração os fatos que ensejaram o lançamento.
Ao se analisar o procedimentos realizados pela fiscalização constantes as páginas
12 a 161, documentos tipo: Recibos de Pagamento; Livros Contábeis Razão; DIRFs, DCTFs;
extrato de pagamentos dos trabalho sem vínculo empregatício; planilhas resumos dos valores
lançados, etc.
Observa-se que o lançamento fiscal está vastamente apoiado em documentos e,
inclusive a própria contabilidade da empresa, que foi elaborada pelo recorrente. No recurso há
insinuações vagas, ou seja, não especificou objetivamente quais valores lançados no Auto de
Infração não estavam amparados por documentação fática.
Pelo acima exposto não acato a preliminar de nulidade arguida pelo recorrente.
Sendo superada a preliminar, passaremos ao mérito:
O recorrente contestou a utilização da taxa Selic, argumentando ser
inconstitucional. Este assunto já está pacífico tanto na jurisprudência administrativa do CARF,
através da Súmula CARF no4, quanto em várias decisões judiciais inclusive no STF, que
recentemente, em julho/2021, ao proferir decisão na Reclamação no 48.135, o Ministro
Alexandre de Moraes, decidiu ser possível a utilização da taxa Selic (para atualização monetária
e juros). Abaixo transcreverei a Súmula CARF no4 e Ementa da Reclamação 48.135, in verbis:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.147 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13074.720368/2020-28

Reclamação 48.135: (...) 2. O ato reclamado, ao homologar os cálculos
apresentados, utilizando-se o índice TR até 24/3/2015 e o IPCA-E a contar de
25/3/2015, violou a decisão proferida por esta CORTE na ADC 58, a qual
determinou expressamente que, “em relação à fase judicial, a atualização dos
débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros
moratórios dos tributos federais”(grifamos)
.
O recorrente também trouxe argumentos para considerar a multa aplicada no
percentual de 75% como sendo confisco. No entanto, a autoridade administrativa, à vista da
legislação vigente, há sim de aplicar, por ocasião do lançamento de oficio, multa de 75% (setenta
e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de tributo e/ou contribuição em caso de falta de
recolhimento. Esta multa de ofício esta prevista no o Art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, in verbis:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007),
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 , que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dadapela Lei no
11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no casode
pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.147 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13074.720368/2020-28

II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de2007)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art.
6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991 , e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30
de dezembro de 1991. (Vide Decreto no 7.212, de2010)
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que
derem causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de
qualquer incentivo ou benefício fiscal.
§ 5o Aplica-se também, no caso de que seja comprovadamente constatado dolo
ou má-fé do contribuinte, a multa de que trata o inciso I do caput sobre:
(Redação dada pela Lei no 12.249, de 2010)
I - a parcela do imposto a restituir informado pela contribuinte pessoa física,
na Declaração de Ajuste Anual, que deixar de ser restituída por infração à
legislação tributária; e (Redação dada pela Lei no 12.249, de 2010)

Como se observa o dispositivo legal está em plena vigência, sendo vedado a
autoridade fiscal negar aplicação de lei não expressamente revogada, e sendo observada a
ocorrência fática da situação descrita em lei ou ato normativo, possui o poder/dever de aplicar as
sanções impostas/descritas em Lei. Este poder/dever administrativo é enfatizada por Hely Lopes
Meirelles (2010, p.107) onde descreve o que é atribuído à autoridade:

“O poder administrativo, portanto, é atribuído à autoridade para remover os
interesses particulares que se opõem ao interesse público. Nessas condições, o
poder de agir se converte no dever de agir. Assim, se no Direito Privado o
poder de agir é uma faculdade, no Direito Público é uma imposição, um dever
para o agente que o detém, pois não se admite a omissão da autoridade diante
de situações que exigem sua atuação. Eis por que a Administração responde
civilmente pelas omissões lesivas de seus agentes.”

CONCLUSÃO
Pelos argumentos colacionados acima, conheço parcialmente do recurso, não
conhecer das alegações de inconstitucionalidade, rejeito a preliminar de nulidade, e no mérito
Nego Provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.147 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13074.720368/2020-28

Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital